Tribunal: TJBA
Processo: 8005733-29.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público SR 05 Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8005733-29.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARTA MARIA DO CARMO SANTOS Advogado(s): IMPETRADO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. REDA. AVALIAÇÃO DE TÍTULOS. DOCUMENTOS QUE NÃO ATENDEM AOS REQUISITOS FORMAIS E OBJETIVOS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO. PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES. Os requisitos específicos para aferição da experiência profissional, elencados no item 8.3, alíneas “c” e “e”, exigiria comprovação em carteira de trabalho, constando a data do término do contrato, ou documento que comprove estar, ainda, em atividade; bem assim a declaração fornecida em papel timbrado da instituição, informando o dia, mês e ano do início e do término da atividade. Forçoso concordar com o opinativo Ministerial no sentido de que os aludidos documentos não se prestam, pois, à comprovação do período de experiência, nos termos da regulamentação editalícia porquanto não sejam experiência comprovada em Carteira de trabalho, e as declarações acostadas não serem das instituições onde prestou o serviço, mas sim de servidores das secretarias municipais. O entendimento consagrado pelas Cortes Superiores é de que a atuação tanto da Administração quanto dos candidatos, em sede de concurso público, encontra-se vinculada ao edital convocatório, que é a lei do concurso. SEGURANÇA DENEGADA. Cuidam os autos, de mandado de segurança impetrado por Marta Maria do Carmo Santos, em face de ato coator atribuído ao Prefeito de Salvador e Outro. ACORDAM, à unanimidade, os Desembargadores componentes desta Seção Cível de Direito Público, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões;